Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-46.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703274-46.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABADIA INES DE MELO, ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA ROCHA, JOSE CARLOS LUIZ DE FARIAS, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, ABADIA INES DE MELO, ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA ROCHA, JOSE CARLOS LUIZ DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado e apelo adesivo interpostos contra sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por ABADIA INÊS DE MELO, ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA ROCHA e JOSÉ CARLOS LUIZ DE FARIAS em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e C.M.V. NOVA VIAGENS E TURISMO ME. Na inicial, os autores pedem o deferimento da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos contratos firmados entre as partes, proibição da inscrição de seus nomes junto ao SERASA, SPC, BACEN e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência pleiteada e a condenação das requeridas na restituição dos valores pagos e no pagamento de indenização por danos morais e materiais. Narram, em suma, que adquiriram junto às requeridas serviços de turismo marítimo que não puderam ser desfrutados devido à pandemia da COVID-19. Desta feita, solicitaram o cancelamento da viagem, o que foi negado pelas rés. Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a restituir os valores pagos (ID no 24379251). Ato contínuo, a ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A interpôs recurso inominado dirigido ao Juiz de Direito do Juizado Especial de Planaltina. Levantou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença (ID no 24379259). Recolheu custas iniciais (ID no 24379260) e o preparo do recurso (ID no 24379260). Os autores apresentaram contrarrazões e apelo adesivo. Levantam a preliminar de não conhecimento do recurso inominado em virtude de erro grosseiro (ID no 24379265). É o breve relato. Decido. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. No entanto, o que se infere dos autos é o patrono da ré interpôs recurso inominado dirigido ao Juiz de Direito do Juizado Especial de Planaltina. Ainda, recolheu as custas iniciais e o preparo do recurso ao Juizado Especial Cível, circunscrição de Planaltina. Portanto, nota-se que, em verdade, o causídico confundiu o procedimento do Juizado Especial, previsto na Lei 9.099/95 com o procedimento das varas cíveis. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Por fim, destaco que não se pode aplicar na espécie o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Ressalta-se que não se trata de mero erro na denominação do recurso interposto, mas verdadeira confusão entre os procedimentos aplicáveis ao juizado especial cível e às varas cíveis. Insta salientar que houve erro, também, no endereçamento e no recolhimento do preparo e das custas iniciais, o que não é próprio deste procedimento. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Resta prejudicada a análise do apelo adesivo em virtude do seu caráter acessório. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III e art. 1.009 do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021 14:13:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador